Tribunal: CARF
Processo: 10580.007848/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.007848/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.753 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
CURSO E COLÉGIO PERSONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da ciência
do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva somente
instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a tempestividade,
observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 13/22, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 05/2000 a 12/2002. Ciência em 20/8/2007 (assinatura à
fl. 2).
A autuada apresentou impugnação, fls. 37/41, em 21/9/2007.
Foi proferido o Acórdão 15-22.712 - 7a Turma da DRJ/SDR, fls. 44/46, que não
conheceu da impugnação por intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.007848/2007-14
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.007848/2007-14

Cientificado do Acórdão em 10/10/2010 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 52),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/10/2010, fls. 53/56, que contém, em síntese:
Diz que explicou na impugnação que o representante legal da recorrente somente
foi intimado em 22/8/2007, sendo o último dia para apresentar a impugnação 21/9/2007, data do
seu protocolo na RFB.
Entende equivocado o entendimento do julgador de primeira instância que
considerou como data de intimação 20/8/2007 e afirma que a impugnação apresentada é
tempestiva.
Requer a reforma do acórdão de impugnação e retorno dos autos para julgamento
do mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o crédito
tributário.
No recurso, alega o recorrente que a impugnação foi tempestiva, pois o
representante legal da empresa somente foi cientificado em 22/8/2007.
Consta do acórdão recorrido que o sujeito passivo foi cientificado pessoalmente,
em 20/8/2007 (segunda-feira), por intermédio da sócia Sandra Maria Matos dos Santos Calleia.
Assim, o prazo para apresentação da impugnação terminou em 19/9/2007 e a impugnação
somente foi apresentada em 21/9/2007, sendo, portanto, intempestiva.
Inverídica a alegação de que o representante legal da empresa somente teria sido
intimado em 22/8/2007. Conforme cláusula quinta da quarta alteração contratual de 05/1999, fl.
32, a administração e representação da sociedade serão efetuadas por ambos os sócios, que
poderão assinar pela mesma, em conjunto ou separadamente.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão-somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.007848/2007-14

Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração pessoalmente em
20/8/2007, segunda-feira. O prazo para apresentação da impugnação começou a fluir em
21/8/2007, terça-feira, terminando em 19/9/2007, quarta-feira.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de impugnação, não há
dúvidas que a impugnação apresentada em 21/9/2007 é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
Diante do exposto, correta a decisão de primeira instância que considerou
intempestiva a impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.753 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.007848/2007-14

Fl. 66
DF CARF MF
Original